Tribunal: TJDFT
Processo: 0708070-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708070-74.2020.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: ARLETE BRAZ DE ARAUJO DA SILVA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 40028872- Pág.1/7, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora